Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706077-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, GABRIEL DE ANDRADE DO NASCIMENTO AGRAVADO: PLAYGARDEN GRAMAS E PISOS SINTETICOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0019571-60.2015.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado por Playgarden Gramas e Pisos Sintéticos Ltda.-ME. Intimem-se Mozarlem Gomes do Nascimento e Gabriel de Andrade do Nascimento para se manifestarem sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator